Tribunal: TCU
Processo: 007.167/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de MARCOS VINICIUS LOPES ALBRICKER do quadro de pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Marcos Vinicius Lopes Albricker, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Marcos Vinicius Lopes Albricker (Ato n. 7062/2022), ordenando seu registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.